Tribunal: TJPA
Processo: 0008731-73.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008731-73.2018.8.14.0006

APELANTE: MICHEL CARLOS DE SOUZA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, II E IV,
DO CPB.

REVISÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA.

PARCIAL PROVIMENTO
. DAS CINCO
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB ANALISADAS EM DESFAVOR DO APELANTE, APENAS DUAS NÃO SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELO MAGISTRADO SINGULAR, POIS UTILIZOU DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA OU RELATIVA À QUALIFICADORA PARA NEGATIVAR OS VETORES RELATIVOS À CONDUTA SOCIAL E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL HÁ QUE SER REDUZIDA A PENA BASE, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL. PERMANECENDO COMO NEGATIVAS AQUELAS RELATIVAS À CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, POIS APRESENTAM FARTA E SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE PENA QUE SE IMPÕE, PASSANDO ESTA, NA 1ª FASE DA DOSIMETRIA, A SER DE PASSANDO ESTA A SER DE 18 ANOS E 07 MESES DE RECLUSÃO.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
NÃO PROVIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROMOVER O PRETENDIDO DECOTE DAS QUALIFICADORAS UMA VEZ QUE ESTAS FORAM DEVIDAMENTE RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI, SÓ PODENDO SER EXCLUÍDAS EM CASO DE NOVO JULGAMENTO PELOS JURADOS, NOS TERMOS DO ART. 593, III, D, DO CPP,

O QUE NÃO CABE NO CASO EM APREÇO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de
novembro
de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
MICHEL CARLOS DE SOUZA DO NASCIMENTO,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II e IV, do CPB
.

De acordo com a denúncia, ID 11138619, na manhã do dia 21/02/2017, na Alameda Paulo Maranhão, Centro, em Ananindeua, o ora apelante, fazendo uso de uma arma de fogo, desferiu cinco tiros contra a vítima Yaney Silva de Lima, tendo os disparos sido desferidos contra a cabeça desta, o que a levou a óbito no local, tendo o ora apelante se evadido em seguida.

Conforme o relato ministerial, o crime se deu em razão de uma discussão havida entre o ora apelante e a vítima por causa de drogas e que ambos eram envolvidos com o tráfico, havendo relato da irmã da vítima de que algum tempo após o crime o ora apelante teria confessado sua autoria, sem revelar o motivo.

Reconhecendo o Ministério Público haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou a competente denúncia pugnando pelo processamento e pronúncia do então réu, ora apelante, para ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do que disposto nos artigos 121, § 2º, II e IV, do CPB.

Laudo Necroscópico, nº 2018.01.001212-TAN, em documento de ID 11138624, e, em ID 11138625, Laudo nº 2018.01.000408-CCV, relativo à perícia do local do crime, que concluiu que a morte da vítima foi de natureza violenta e apresentava característica de execução sumária.

Em ID 11138626, foi recebida a denúncia.

Em ID 11138630, resposta à acusação.

Em ID 11138631, certidão judicial criminal positiva, atestando o trânsito em julgado do processo de nº 0018449-30.2009.8.14.0401.

Em ID 11138723, termo de audiência; mídia em ID 11138724/747; 11138800/824; 11138848/856 e 11138872/884.

Em ID 11138894, alegações finais ministeriais.

Em ID 11138905, alegações finais da defesa.

Em ID 11138906, sentença de pronúncia, a qual transitou livremente em julgado, não tendo o ora apelante dela manifestado interesse em recorrer, conforme certidão de ID 11138910.

Em ID
11139031
, Sentença condenatória, proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, restando a pena cominada, ao final, em 19 anos e 06 meses de reclusão
.

Ata do Júri, em ID 1139032.

Em ID
14290594
, em razões recursais, pugnou a defesa pelo decote das qualificadoras do § 2º, II e IV, do art. 121, do CP, bem como por nova análise da dosimetria, para que a pena base passe ao mínimo legal, afirmando ter o magistrado se utilizado de fundamentação genérica e própria do tipo penal para negativar os vetores que considerou desfavoráveis.

Em contrarrazões, ID 15030252, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 15788932, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu improvimento.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
MICHEL CARLOS DE SOUZA DO NASCIMENTO,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II e IV, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito da demanda.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
– PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE E DECOTE DAS QUALIFICADORAS

No que concerne aos pedidos concernentes à revisão da dosimetria, ressalto, antes de adentrar no mérito da questão
, que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos na medida em que o legislador não determinou um
quantum
para a exasperação.

Feita esta breve consideração, adentro ao mérito da demanda.

Busca a Defensoria Pública, em um primeiro tópico do apelo, revisão da sentença para que seja reduzida a pena cominada em desfavor do ora apelante.

Da análise da sentença penal condenatória, acostada em documento de ID 11139031, o magistrado considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas a conduta social e personalidade, afirmando que o réu era envolvido com o tráfico, tinha personalidade explosiva e era temido na vizinhança; as circunstâncias considerou desfavorável pelo fato de o réu ter desferido os tiros de surpresa, quando esta estava de costas, tendo igualmente considerado desfavorável a circunstância relativa às consequências do crime, afirmando ser a vítima jovem, de apenas 24 anos, tendo deixado viúva e três filhos menores, afirmando ainda ser acentuada a culpabilidade do réu em razão da audácia e brutalidade de sua conduta, mormente por ter sido companheiro da irmã da vítima, com quem tivera uma filha, o que denota uma conduta mais censurável, afirmou, fixando a pena base em 19 anos e 06 meses de reclusão, sendo esta final e definitiva ante a inocorrência de agravantes ou atenuantes, majorantes ou causa de redução de pena.

Observa-se que o magistrado considerou desfavoráveis ao ora apelante 05 (cinco) das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sendo elas: personalidade e conduta social, circunstâncias e consequências, bem como aquela relativa à culpabilidade, aplicando, a cada vetor negativado, o percentual de 1/8 (um oitavo).

Quanto à
personalidade
, afirmou ser a do ora apelante explosiva e que ele era temido na sua vizinhança, tendo o magistrado assim concluído a partir dos relatos testemunhais colhidos em audiência. Assim, apesar de não haver nos autos um laudo elaborado por técnico apto, tal circunstância há de permanecer como desfavorável, pois a decisão singular se deu com base em elementos concretos, colhidos nos autos, que demonstram ser o apelante de grande periculosidade. Acerca da possibilidade de negativação do referido vetor, com base em relatos daqueles de seu convívio, é a jurisprudência, a saber:

"A personalidade do agente condiz com suas qualidades morais, com sua boa ou má índole, devendo ser aferida, dentre outras maneiras, através do confronto de seu comportamento com a ordem social.

Acórdão 847913
, 19980910040947APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 18/12/2014, publicado no DJE: 12/2/2015.

"
A valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc
(AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 28/03/2014)."

REsp 1.405.989/SP
, Relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 23/9/2015.

Assim, havendo fundamentação apta e suficiente ao vetor, tendo o magistrado decidido com base no que colhido nos autos, há que ser mantido como desfavorável o vetor.

Com relação à
conduta social
, o magistrado afirmou que esta se mostra negativa pelo fato de o apelante ser envolvido com o tráfico, contudo, tal alegação não se mostra apta e suficiente à negativação do referido vetor, por se mostrar a fundamentação vaga, genérica e desprovida de qualquer fundamentação, devendo, portanto, ser considerada neutra, como orienta a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A questão relativa à nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas a partir do ingresso forçado de policiais na residência do agravante não foi objeto de análise por parte do Tribunal de origem, de maneira que não pode ser apreciada diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de indevida supressão de instância.

2. A valoração negativa da conduta social deve ser amparada em elementos concretos que a desabonem, sendo insuficiente para tanto o fato de o acusado não exercer atividade laboral ou não estudar ou ter sido preso anteriormente. Desse modo, a avaliação desfavorável desse vetor deve ser excluída do cômputo da pena-base.

3. Agravo regimental parcialmente provido para redimensionar a pena nos termos do voto.

(AgRg no HC n. 754.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)
.

No que concerne às
circunstâncias do crime
, a considerou desfavorável o magistrado pelo fato de o réu ter desferido os tiros de surpresa, quando a vítima estava de costas, afirmando a defesa ter o magistrado incorrido em
bis in idem
uma vez que tal fato foi utilizado para qualificar o crime, ao que há que ser dado provimento, pois, o ora apelante restou condenado pela prática do crime de homicídio, na forma do § 2º, II e IV.

Vejamos a doutrina:

"
É importante notar que as qualificadoras não fazem parte das etapas de fixação da pena, pois integram o preceito secundário do tipo penal e, deste modo, são consideradas como ponto de partida para a dosimetria da pena." (CUNHA, Rogério Sanches.
Manual de Direito Penal
: Parte Geral (arts. 1º a 120). 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. Volume único. p. 476).

Agora, o entendimento jurisprudencial:

"O recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o motivo torpe, que no delito de homicídio configuram qualificadoras, ainda que isoladamente, não podem ser utilizados como agravantes, com espeque na literalidade do artigo 61,
caput
, do Código Penal, que veda o reconhecimento de agravantes, quando referidas circunstâncias devam constituir ou qualificar o delito."
Acórdão 1035128
, 20171010025937APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/7/2017, publicado no DJE: 4/8/2017.

Devendo, portanto, ser considerada neutra a referida circunstância.

Afirmou o magistrado serem as
consequências do crime
negativas por ser a vítima relativamente jovem, tinha filhos e uma companheira que ficou viúva e que estas pessoas certamente dependiam de seu trabalho para sustento próprio, portanto, a toda evidência que as consequências de sua morte, para a família, são gravosas, devendo ser considerada desfavoravelmente ao autor do delito, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

O desamparo material da família de vítima de homicídio permite considerar negativamente as consequências do crime.
“Mostra-se correta a valoração negativa das consequências do crime, quando, além do sofrimento causado pela ausência do genitor, este deixou quatro filhos menores e esposa sem o auxílio financeiro que provinha de seu trabalho, gerando graves prejuízos ao núcleo familiar.”
Acórdão 905947
, 20150610078193EIR, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2015, publicado no DJE: 17/11/2015.

Circunstância que deve permanecer como negativa.

Quanto ao vetor culpabilidade, afirmou o magistrado ser
acentuada em razão da audácia e brutalidade empregada na conduta, além do fato de ter sido o réu companheiro da irmã da vítima, com quem tivera uma filha
.

Tem-se que o vetor culpabilidade visa avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do réu, ou mesmo seu menosprezo pelo bem jurídico violado, no caso, a vida humana. Portanto, há que ser considerada fora do que previsto pela norma a conduta do agente que, mesmo tendo relação de parentesco com

a vítima a executa brutalmente, disparando cinco tiros contra sua cabeça, o que efetivamente extrapola o conceito de culpabilidade já previsto no tipo penal.

Acerca da matéria Bittencourt afirma:

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

Segundo Delmanto:

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

“Os vários golpes desferidos na vítima com segmento de madeira demonstram reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por se tratar de violência gratuita e desnecessária para a subtração dos bens. (...) No tocante à culpabilidade, a MM. Juíza agiu com acerto ao considerar que os limites do tipo penal do roubo foram ultrapassados pelas lesões contusas sofridas pela vítima e detalhadas pelo Laudo de Exame de Corpo Delito, as quais resultaram em debilidade permanente em grau mínimo das funções mastigatórias e fonética, além de dano estético, passíveis de correção cirúrgica [...].”
Acórdão 808727
, 20130910195894APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 31/7/2014, publicado no DJE: 6/8/2014.

Resta claro, portanto, que ao negativar cinco das oito circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado devidamente fundamentou sua decisão em relação a apenas três,

que sob tal condição deve permanecer, e, aplicando o percentual adotado pelo sentenciante, 1/8 (um oitavo) entre o intervalo mínimo e máximo da pena, como procedeu o sentenciante e orienta o STJ, bem como com o fito de evitar a
reformatio in pejus
, reduzo a pena base para 18 anos e 07 meses de prisão, a ser cumprida em regime inicial fechado, patamar proporcional à conduta do ora apelante que, como se denota dos autos, extrapolou ao que é previsto no tipo, sendo imperioso ressaltar que o
quantum
de aumento adotado não ultrapassa o que foi determinado pelo legislador, como no caso em análise, como se observa de julgado recente do STJ, cuja ementa colaciono a seguir,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PURO FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" ( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

Ponto do apelo a que se dá parcial provimento, reduzindo proporcionalmente alcançada, conforme fundamentação supra.

No segundo ponto do apelo, requer a defesa exclusão das qualificadoras do tipo, afirmando que o corpo de jurados do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri decidiu de forma contrária as provas dos autos, pedido ao qual não há que ser dado provimento, pois escorreitamente decidiu o magistrado ao não excluir

da condenação as qualificadoras do tipo na medida em que restaram devidamente comprovadas, sendo devidamente analisadas pelo Corpo de Jurados que, após analisar as teses defensivas e acusatórias,

reconheceu por sua procedência, não podendo o magistrado, em razão da soberania da decisão do Conselho de Sentença, não as aplicar quando efetivamente reconhecidas, agindo, assim, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos do júri, insculpido no art. 5°, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, que prevê exceção, apenas, ao julgamento manifestamente contrário as provas coligidas nos autos, o que não restou configurado no caso em apreço, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA EM 1/8 DO INTERVALO DE APENAMENTO EM ABSTRATO, POR CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. POSSIBILIDADE.
PRETENDIDO DECOTE DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO.
FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora não se trate de critério matemático de observância obrigatória, a jurisprudência deste STJ admite que a exasperação da pena-base ocorra em 1/8 (a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo penal) para cada circunstância judicial negativada. 2.
Em respeito à soberania dos vereditos, uma vez proferida sentença condenatória pelo Tribunal do Júri, não é possível a simples exclusão de qualificadora quando a Corte de apelação discordar da fundamentação jurídica de sua incidência. Eventual discussão de mérito a seu respeito somente pode se pautar na manifesta contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, na forma do art. 593, III, d, do CPP, resultando em submissão do réu a novo julgamento pelos jurados (e não em decote da qualificadora) caso constatada a contrariedade. Precedentes
. 3. Contrariar a conclusão da Corte local sobre o suporte probatório das qualificadoras é medida que esbarra na Súmula 7/STJ. 4. De modo semelhante, a pretensão de que a minorante da tentativa incida na fração de um 2/3 encontra óbice na Súmula 7/STJ, pois seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa para concluir quão perto o recorrente chegou de concluir o iter criminis do homicídio. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2008350 MG 2021/0356874-2, Data de Julgamento: 26/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

Assim, não há como se proceder ao decote das qualificadoras, não havendo que ser feito qualquer reparo na dosimetria da pena neste ponto, pois, como demonstrado, tal só seria possível caso a decisão do corpo de jurados se mostrasse divorciada das provas apresentadas, o que não se observa no caso em espécie, se mostrando escorreita a aplicação procedida pelo magistrado singular e em perfeita consonância com os ditames legais e jurisprudenciais sua decisão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para rever o
quantum
de aumento da pena na primeira fase da dosimetria, ressaltando a manutenção de três vetores desfavoráveis, sem excluir da condenação as qualificadoras do tipo, passando a pena do ora apelante a ser de 18 anos e 07 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023